Tribunal: TJDFT
Processo: 0742812-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742812-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WILEY JORGE DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o requerimento processual externado pelo impetrante. O impetrante foi devidamente notificado, por meio de Edital publicado no site da organizadora do Concurso Público, em cumprimento à decisão liminar desta Relatoria, a qual lhe garantiu nova oportunidade para realizar a prova final do Curso de Formação. O prazo de 30 (trinta) dias requerido pela organizadora do Concurso Público não é peremptório. Até 30 (trinta) dias deveria ser aplicada prova. Aplicou-se-a antes, com a devida informação nos canais oficiais. As publicações referentes ao Concurso Público não são feitas pelo Poder Judiciário, mesmo se judicializada a questão. Digam as partes sobre eventual perda superveniente do interesse de agir, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator